Tribunal: STF
Processo: ARE 1015828
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência Privada. Complementação de aposentadoria. Requisitos. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de repercussão geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e Provas. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.